Tribunal: TJDFT
Processo: 0729878-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. SUSPENSÃO DE LEILÃO. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de reconhecimento de sociedade de fato, cujo objetivo era suspender leilão de imóvel penhorado em outro processo ou, alternativamente, determinar a averbação da ação nas matrículas dos bens para fins de indisponibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, com vistas à suspensão do leilão de imóvel penhorado ou à averbação da ação de reconhecimento de sociedade de fato nas matrículas dos bens, para fins de bloqueio ou indisponibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do leilão do imóvel foi determinada em outro processo, o que acarreta a perda superveniente do objeto recursal quanto ao ponto.
4. A averbação da indisponibilidade dos bens nas matrículas dos imóveis, com o objetivo de impedir a alienação, constitui medida excepcional, restritiva de direitos reais, e exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
5. A documentação apresentada é unilateral e não submetida ao contraditório, sendo insuficiente para demonstrar a verossimilhança da alegada sociedade de fato e a delimitação do patrimônio comum.
6. A ausência de dissolução do casamento entre os réus e a inexistência de partilha de bens inviabilizam, no momento processual, a concessão da tutela de urgência para fins de indisponibilidade.
7. Não demonstrados os requisitos legais, é incabível a concessão da medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, e 139, inc. IV. L. 6.015/73, art. 247.